Tribunal: TJMT
Processo: 1011067-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011067-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RODRIGO EMANUEL RABELO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 036.910.791-80 (ADVOGADO), IVAN JOSE FACCINI FILHO - CPF: 023.668.201-60 (AGRAVANTE), JONAS MATIAS PINHEIRO NETO - CPF: 011.671.881-10 (AGRAVADO), AKAUANE DRABESKI OLIVEIRA ALVES - CPF: 079.511.539-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE –
DECISÃO QUE SUSPENDEU DEFERIMENTO ANTERIOR DA
LIMINAR
DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL
– IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - CAUSA PREJUDICIAL AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deslinde da Ação de Imissão na Posse depende de decisão a ser tomada na
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no. 1008980-12.2023.4.01.3600, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da SJMT,
proposta pelo agravado
em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
objetivando a anulação do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, pautada na ausência de notificação do devedor, em que foi deferida liminar suspendendo os efeitos do leilão extrajudicial em relação ao imóvel.

Assim, em que pese o vasto acervo documental constante dos autos acerca da propriedade do agravante sobre o imóvel, a manutenção da decisão é medida que se impõe, ante a possibilidade de anulação do referido leilão que prejudicará a venda do imóvel ao Agravante, evidenciando a prejudicial externa,
pois eventual constatação de irregularidade processual alegada na ação anulatória implicará em desconstituição da arrematação, a impedir a imissão na posse pelo arrematante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVAN JOSE FACCINI FILHO, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse no 1008512-55.2023.8.11.0037, movida em desfavor de JONAS MATIAS PINHEIRO NETO, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, em razão da tramitação de Ação Anulatória de no 1008980-12.2023.4.01.3600, determinou-se a suspensão da decisão pretérita que havia deferido a imissão na posse ao autor/agravante (id 133010171-origem), até ulterior deliberação.

Em suas razões, aduz o agravante que o requisito
periculum in mora
está caracterizado pelo enriquecimento ilícito do Agravado, em razão das despesas que já são de responsabilidade do Agravante em decorrência das taxas, emolumentos para registro e matrícula do imóvel, bem como pela ocupação/detenção indevida do imóvel, despesas que, na prática, não serão ressarcidas.

Afirma que está sendo impedido de usufruir do seu imóvel, devido à ocupação ilegítima do Agravado e a demora na imissão na posse poderá levar o agravado a retirar vários objetos estruturantes do imóvel.

Sustenta que a probabilidade do direito é comprovada pelo registro do imóvel, o qual demonstra que o Agravante é o proprietário legítimo.

Assevera que a não imissão na posse pode causar prejuízos irreparáveis ao Agravante, tornando insubsistente o argumento da irreversibilidade dos efeitos.

Aduz que o art. 30 da Lei no 9.514/1997 estabelece o direito de imissão na posse, ao passo que a decisão constante no TRF1 não tem o poder de suspender os atos de imissão na posse, já que a competência para tratar da imissão na posse e do direito de propriedade é estadual e tem caráter absoluto.

Argumenta que não são cabíveis discussões sobre questões relacionadas ao procedimento de execução extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal e que eventual Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial não tem o poder de suspender a ação de imissão na posse, porquanto a existência do artigo 1.228 no Código Civil reforça a importância da proteção do legítimo proprietário, oferecendo-lhe respaldo legal diante de eventuais disputas ou questionamentos relacionados à posse e titularidade de propriedades.

Argui que o leilão obedeceu à legislação pertinente, estando a arrematação perfeita e acabada, devendo ser protegido o direito do adquirente de boa-fé, e que eventual irregularidade ou empecilho à execução extrajudicial, depois de realizada venda a terceiro de boa-fé, deve ser resolvida em perdas e danos.

Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão, determinando-se a expedição do mandado de imissão imediata na posse do imóvel, a ser cumprida por oficial de justiça, sem intimação prévia para desocupação

Subsidiariamente, caso se entenda por conceder prazo para desocupação voluntária, que seja concedido o prazo razoável de 10 dias para desocupação voluntária e, após transcorrido o prazo, com ou sem desocupação, que seja expedido automaticamente o mandado de imissão na posse independentemente de nova conclusão. Caso ocorra o descumprimento da ordem judicial, que seja a parte agravada condenada ao pagamento de multa cominatória diária “astreinte”, nos termos da Lei no 13.105/15.

No mérito, pugna seja julgado provido o recurso, nos termos da tutela recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 213122167).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 217511672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Imissão na Posse, com pedido de tutela de urgência, proposta por IVAN JOSÉ FACCINI FILHO em face de JONAS MATIAS PINHEIRO NETO, alegando que adquiriu, mediante leilão público extrajudicial, o imóvel residencial situado na Rua Jatobá, n° 1305, Residencial Padre Onesto Costa, objeto da matrícula no 18.310 do CRI de Primavera do Leste (MT).

Afirma que a propriedade do imóvel foi consolidada pela então credora fiduciária Caixa Econômica Federal em 20/12/2022, tendo em vista o comprovado decurso do prazo sem a purgação da mora por parte do devedor fiduciante, ora Agravado.

Assim, realizada a compra em leilão e efetuado o pagamento, a transação foi devidamente averbada e registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste, transferindo-se a propriedade para o Autor/Agravante.

Relata que não pôde tomar posse do imóvel adquirido, visto que o bem se encontra ocupado por Jonas Matias Pinheiro Neto, cujas tentativas de desocupação amigável não tiveram êxito.

Assim, ajuizou a demanda postulando pela expedição de mandado de imissão na posse imediata.

O pedido de tutela foi deferido em 06/11/2023, e determinada a expedição de mandado de imissão na posse.

O Agravante manifestou no feito originário, informando a pendência da ação no. 1008980-12.2023.4.01.3600, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da SJMT, cuja pretensão é a anulação do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, pautada na ausência de notificação do devedor, em que foi deferida liminar suspendendo os efeitos do leilão extrajudicial em relação ao imóvel.

Ao analisar a manifestação, o Magistrado singular, amparado no poder geral de cautela, determinou a suspensão da decisão pretérita, até ulterior deliberação, o que motivou a interposição do presente agravo.

Pois bem.

Neste momento processual, parece-me prudente a manutenção da decisão agravada (ID 14837646 dos autos de origem).

A tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.

Conforme trazido aos autos, a parte agravada ajuizou Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial no. 1008980-12.2023.4.01.3600, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da SJMT, em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a qual não pode ser desconsiderada, tampouco qualificado como abuso do direito de defesa ou contendo algum propósito protelatório, posto que fundada em alegação de nulidade do processo expropriatório ante supostas irregularidades que desencadearam a perda dos direitos de propriedade do bem.

Assim, se observa que o Agravado ajuizou, antes do manejo da Ação de Imissão na Posse pelo agravante, a supracitada anulatória visando o reconhecimento de nulidade do leilão extrajudicial, relativamente ao imóvel em litígio, que fora arrematado pelo autor/agravante.

Registra-se que, ao ajuizar a ação anulatória, o Agravado está exercendo seu direito de ampla defesa, o que lhe é perfeitamente cabível.

Portanto, a concessão da liminar de imissão de posse causa, sem dúvidas, maior dano à parte agravada, visto que teria que deixar o local em que reside, em detrimento à parte agravante que arrematou o bem, nunca teve sua posse e que não demonstrou maior prejuízo por ter que esperar até o deslinde da ação anulatória.

Verifica-se que o deslinde do presente feito depende de decisão a ser tomada na ação anulatória, de sorte que se impõe, na espécie, por ora, a manutenção da decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE PELO ARREMATANTE. Decisão agravada que determinou a imissão na posse de arrematante de imóvel objeto de procedimento de execução extrajudicial, verificada a mora do devedor fiduciante. Decisão lançada em processo conexo que determinou a realização de perícia a avaliar eventual nulidade do leilão. Prejudicialidade entre as decisões, necessária a suspensão da imissão na posse, até o lançamento de decisão, nos autos apensados, sobre a nulidade da arrematação, bem como a vinda do laudo pericial. Decisão reformada. Recurso de agravo provido para suspensão da imissão na posse do imóvel pelo arrematante.” (TJ-SP, AI no. 2270862-51.2018.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Relator: Marcondes D ́Angelo, Julgado em 27/03/2019)

“AGRAVO. TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE BEM EM LEILÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PREJUDICIALIDADE PARA A IMISSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NA IMISSÃO NÃO ATENDIDO. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. Ausente quaisquer desses requisitos precitados, impõe-se o indeferimento da tutela provisória pretendida. No caso, não houve comprovação de que o direto da parte autora goza de probabilidade, pelo que deve ser o pedido de urgência indeferido. Como se comprova dos autos, houve, no bojo de Ação Anulatória do procedimento extrajudicial de alienação do imóvel ofertado em alienação judicial, deferimento do pedido de urgência de natureza antecipatória, fato que constitui elemento prejudicial ao exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade adquirido pelo arrematante por meio do leilão havido no procedimento extrajudicial em comento, fato que impede a satisfação do requisito alusivo a probabilidade e, assim, o deferimento da medida de urgência de natureza antecipatória requerida no processo de imissão.” (TJ-MG, AI: 100000190891374001, 17a Câmara Cível, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Julgado em 15/10/2019)

Em que pese a documentação dos autos demonstre a propriedade do agravante sobre o imóvel, a manutenção da decisão é medida que se impõe, ante a possibilidade de anulação do referido leilão que prejudicará a venda do imóvel ao Agravante, evidenciando a prejudicial externa.

É nítida a relação de prejudicialidade, pois eventual constatação de irregularidade processual alegada na ação anulatória implicará em desconstituição da arrematação, a impedir a imissão na posse pelo arrematante/agravante.

Nesse contexto, é prudente a manutenção da decisão recorrida, afastando a possibilidade de ocorrerem inversões sucessivas na posse.

A evitar-se prejuízo ao agravado, em caso de acolhimento do pleito formulado na ação anulatória, de rigor a suspensão da imissão na posse pelo arrematante, até ulterior decisão, como bem decidiu o magistrado de piso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024